Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA A COMUNICAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA NO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE OU EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO CANCELADO. DECISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO NEGATIVA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DURANTE A VIGÊNCIA DA LIMINAR. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À REPARAÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo consumidor autor contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral em desfavor das fornecedoras do plano de saúde coletivo por adesão, resolveu o processo com apreciação do mérito ao julgar improcedentes os pedidos autorais de condenação a manter vigente o plano de saúde e reparação de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela não observância do prazo de 60 (sessenta) dias para a comunicação da rescisão unilateral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, o consumidor autor discute (i) o descumprimento do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a notificação da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) a aplicação da multa pelo descumprimento da tutela de urgência e (iii) o reconhecimento do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para a comunicação do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão ao requerente não viabiliza, por si só, o restabelecimento do plano por tempo indeterminado, pois a operadora encerrou as atividades no Distrito Federal e era possível ao consumidor a portabilidade de carências para outro plano de saúde à sua escolha.
4. Sem que o consumidor esteja internado ou em efetivo tratamento em situação de urgência ou emergência com risco iminente à vida ou integridade física, não há possiblidade de manutenção, até a alta médica, de plano de saúde cancelado pela operadora em razão do encerramento de suas operações na região abrangida pela cobertura contratada.
5. Não há prova de recusa a algum atendimento médico ou à realização de algum exame no período entre a concessão da tutela de urgência e sua posterior revogação pelo juiz, o que torna inviabiliza a aplicação de multa por descumprimento da liminar.
6. O cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão com inobservância parcial do prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência da comunicação, por si só, não violou direito da personalidade do consumidor, tanto que ele não individualizou o atributo alegadamente malferido.
7. Desrespeito à regra contratual que fixa prazo para comunicação de rescisão unilateral de contrato pode causar insegurança, angústia, aflição e temor, mas isso é insuficiente para caracterizar violação a direito da personalidade, de sorte que, sem a comprovação do dano moral não exsurge a obrigação de sua reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. O descumprimento, ainda que parcial, do prazo de 60 (sessenta) dias para a comunicação do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão ao consumidor não viabiliza, por si só, o restabelecimento do plano por tempo indeterminado.
2. A falta de comprovação de que houve recusa a alguma prestação que seria devida durante a vigência da liminar até sua revogação não possibilita a aplicação de multa por descumprimento.
3. A ausência de violação a direito da personalidade exclui a ocorrência do dano moral e da consequente obrigação de sua reparação.